Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-13.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800562-13.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0800562-13.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - OAB/PA 27.136-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. INDICAÇÃO EXPRESSA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reformou sentença e condenou à restituição em dobro de valores indevidamente descontados de conta bancária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, especificar de forma clara os critérios legais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à explicitação dos índices legais aplicáveis à atualização monetária e juros de mora sobre a restituição e os danos morais, à luz das modificações trazidas pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura omissão a ausência de especificação dos consectários legais em decisão condenatória, sobretudo quando há alteração legislativa recente e substancial sobre o tema.

4. A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu a Taxa Selic como critério unificado de juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária, devendo a Selic ser aplicada com exclusão do IPCA do período correspondente.

5. Na restituição de valores pagos indevidamente, a correção monetária incide desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e os juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), ambos nos termos da nova legislação.

6. Nos danos morais, tratando-se de uma relação contratual, aplica-se a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde a citação (art. 405 CC), também observando-se a regra de exclusão do IPCA na aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. É omisso o acórdão que, ao condenar ao pagamento de danos morais e restituição em dobro de valores, deixa de explicitar os critérios de correção monetária e juros de mora a serem aplicados.

2. A Lei nº 14.905/2024 instituiu a Taxa Selic como índice de juros moratórios, devendo ser deduzido o IPCA do período quando utilizada cumulativamente com a correção monetária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos Interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça..

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão de id. 28595905, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO A PACOTE PAGO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais referentes a pacote de serviços bancários não contratado ("Cesta B.expresso5"), totalizando R$ 2.556,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a regularidade da cobrança de tarifas bancárias mensais por pacote de serviços;

(ii) averiguar se houve contratação expressa ou informação adequada sobre a opção de serviços essenciais gratuitos ou conta benefício;

(iii) aferir a existência de falha na prestação do serviço;

(iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova da contratação do pacote de serviços bancários.

4. Ausência de demonstração, por parte da instituição financeira, de que o consumidor foi informado sobre a existência da conta benefício gratuita e de serviços essenciais, conforme prevê a Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

5. Falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, que acarretam o dever de indenizar, com base no Código de Defesa do Consumidor.

6. Aplicabilidade da restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez constatada a má-fé da instituição financeira.

7. Descontos mensais de conta destinada ao recebimento de proventos previdenciários de pessoa idosa, configurando violação à dignidade do consumidor e ensejando dano moral.

8. Fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada para:

(i) declarar a inexistência da relação jurídica;

(ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 5.112,00), com juros de mora a partir de cada débito indevido;

(iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a data da fixação (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação;

(iv) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da contratação de pacote de serviços bancários pagos, associada à omissão quanto à oferta de conta benefício ou serviços essenciais gratuitos, configura falha na prestação do serviço.

2. Descontos mensais não autorizados de conta previdenciária afetam a subsistência do consumidor idoso, ensejando reparação por danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que no referido Acórdão de id. 28595905, não restou especificado, de forma clara, quais os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora a serem observados para o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, no afã de que seja indicado expressamente os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros de mora.

Contrarrazões, ofertadas no id. 29439073, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, tenho que assiste razão a instituição bancária embargante, eis que, não restou devidamente esclarecido os termos dos consectários legais a serem aplicados na condenação.

Em razão da mudança introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabeleceu-se regras gerais para a aplicação dos juros e das correções monetárias.

A nova norma passou a determinar que a Taxa Selic seja utilizada nos cálculos dos juros moratórios, enquanto o IPCA passou a ser o índice oficial de correção monetária, sendo deduzindo o IPCA do período.

Assim, na RESTITUIÇÃO, deve incidir correção monetária pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ); e juros de mora, desde o evento danoso (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), pela SELIC, devendo ser deduzido o IPCA do período, mediante as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.905/202.4

Em relação aos Danos Morais, tratando-se de uma relação contratual, onde se discute apenas as tatifas bancárias cobradas indevidamente, deve incidir a correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ); e juros de mora, desde a citação (art. 405 CC), pela SELIC, devendo ser deduzido o IPCA do período, mediante as mudanças introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, PARA FINS DE SE ESCLARECER A CORRETA INCIDÊNCIA DOS CONSECTARIOS LEGAIS, NOS TERMOS DA LEI 14.905/2024.

É
O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025